Tribunal: TJMT
Processo: 1020350-09.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020350-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interdição, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), PAULO CEZAR LUCION - CPF: 607.481.509-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – PROVA DIABÓLICA – FORTES INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DE POSSE OU PROPRIEDADE – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS – RECURSO PROVIDO.

1. Questões relativas à ilegitimidade passiva demandam exame aprofundado do conjunto probatório, impróprio para a fase de cognição sumária deste agravo, devendo a apuração detalhada ocorrer na instrução processual da ação principal, onde será possível o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. Havendo fortes indícios de que não havia posse ou propriedade sobre o perímetro onde ocorreram as autuações, impõe-se a concessão da tutela provisória de urgência para evitar danos de difícil reparação e assegurar o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por PAULO CEZAR LUCION contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1026808-16.2023.8.11.0041
movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na determinação
“para retirar o nome do requerente do Auto de Infração nº 0402004923 e Termo de Embargo/Interdição nº 0402005023, datados de 18 (dezoito) de abril/2023, mantendo-se o infrator como desconhecido até que se identifique o real responsável”.

Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão agravada merece reparos, pois ele não é o efetivo responsável pelo ilícito ambiental objeto dos autos, já que não possui posse ou propriedade sobre a área em questão.

Argumenta que, entre 24 e 25 de maio de 2021, uma equipe de fiscalização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso foi ao município de Nova Ubiratã/MT e constatou um desmatamento em um imóvel rural denominado “Fazenda Sem Denominação”, estimado em 1.041,89 hectares. Na ocasião, foram lavrados o Termo de Apreensão nº 21035220 e o Auto de Inspeção nº 210311310.

Assevera que, em 9 de dezembro de 2021, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente lavrou o Termo de Embargo/Interdição nº 210342915, indicando o nome/razão social como “não identificado”. Posteriormente, em 21 de junho de 2022, uma equipe de fiscalização retornou à “Fazenda Sem Denominação” e constatou o descumprimento do Termo de Embargo/Interdição nº 210342915. Foi lavrado o Auto de Infração nº 22573211 em desfavor do agravante, resultando na instauração do Processo Administrativo nº 31958/2022-SEMA.

O agravante alegou ilegitimidade e apresentou documentos indicando que a área em questão estava registrada em nome da pessoa jurídica ZR Empreendimentos Imobiliários (CNPJ 63.104.848/0001-80). Contudo, a defesa administrativa foi rejeitada e o auto de infração homologado. O agravante recorreu ao CONSEMA e aguarda julgamento.

Destaca que a situação fundiária foi recentemente alterada em junho de 2023, quando a posse do perímetro em questão foi transferida para a Agropecuária São Bento Ltda. (CNPJ 31.016.786/0002-40). Sustenta que, como pessoa física, não é proprietário ou possuidor de imóvel (rural ou urbano) na circunscrição imobiliária de Nova Ubiratã/MT, conforme comprovado pela certidão expedida pela Serventia de Registro de Imóveis.

Por conseguinte, argumenta que a responsabilidade administrativa possui natureza subjetiva e que ele não pode ser autuado em sua pessoa física, não restando alternativa senão o ajuizamento da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.

Afirma que não exercia posse ou propriedade sobre o perímetro onde ocorreram as autuações, sendo certo que não se trata da pessoa jurídica que foi imitida na posse em novembro de 2013 (ZR Empreendimentos), nem do possuidor encontrado em junho de 2013 (Cesar Valgas Rodrigues - CPF 849.678.921-20), e também não se confunde com a pessoa jurídica recentemente imitida na posse (Agropecuária São Bento Ltda. - CNPJ 31.016.786/0002-40).

Diante disso, o agravante pugna pela atribuição de efeito ativo ao recurso para retirar seu nome do auto de infração e termo de embargo/interdição, mantendo-se o infrator como desconhecido até a identificação do real responsável.

O pedido de efeito ativo foi deferido, determinando a retirada do nome do agravante dos documentos até a identificação do real infrator, ao menos até a apreciação da matéria pelo colegiado.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, rechaçando os argumentos do agravante e defendendo a manutenção da decisão interlocutória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso de agravo de instrumento está restrito à análise da correção da decisão impugnada, não sendo possível abordar questões não deliberadas pelo juízo de primeira instância, sob pena de violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

No que tange aos argumentos do agravante sobre a ilegitimidade passiva, observa-se que tais questões demandam um exame aprofundado do conjunto probatório, o que é impróprio para a fase de cognição sumária deste agravo. A apuração detalhada dos fatos deve ocorrer na instrução processual da ação principal, onde será possível o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Adentrando na análise das razões recursais, verifica-se que o inconformismo do agravante reside na decisão interlocutória que manteve seu nome nos documentos administrativos, mesmo diante da alegação de ilegitimidade passiva. A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, conforme dispõe o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para que haja responsabilização. Contudo, a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
do agravante, fundamentada na ausência de nexo causal com o dano ambiental, justifica a suspensão dos efeitos dos documentos administrativos até a conclusão da instrução processual.

Os documentos colacionados corroboram a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que aparentemente o agravante não exercia a posse ou propriedade sobre o perímetro em que se deram as autuações, não sendo a pessoa jurídica que foi imitida na posse em novembro/2013 (ZR Empreendimentos), nem o possuidor encontrado em junho/2013 (Cesar Valgas Rodrigues), tampouco a pessoa jurídica recentemente imitida na posse (Agropecuária São Bento Ltda.). Esses elementos indicam a plausibilidade dos argumentos do agravante, uma vez que, embora as obrigações de reparação dos danos ambientais sejam
propter rem
, o fato de não estar na posse do imóvel inviabiliza o cumprimento das determinações constantes da decisão administrativa, especialmente o cumprimento do termo de embargo.

Ademais, impor ao agravante a produção de prova negativa, ou prova diabólica, para demonstrar que não é o responsável pelos danos ambientais, configura uma exigência desarrazoada e desproporcional. A doutrina e a jurisprudência pátrias reconhecem a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de se produzir tal prova, reforçando a necessidade de se acolher os argumentos do agravante neste momento processual.

Portanto, para evitar danos de difícil reparação ao agravante e considerando a plausibilidade dos seus argumentos, é necessário acolher o pedido de efeito ativo ao recurso, sem prejuízo de um exame mais acurado na ação principal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, reformando a decisão interlocutória recorrida para deferir a tutela provisória de urgência, determinando a retirada do nome do agravante Paulo Cezar Lucion dos documentos administrativos até a identificação do real responsável pelo desmatamento, ou ao menos até a conclusão da instrução processual na ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024